Tribunal: TJPA
Processo: 0809533-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809533-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento manejado por Luzia Lima dos Santos, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos realizados em seu benefício previdenciário, supostamente vinculados a contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A instituição financeira requer a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que suspendeu os descontos sobre benefício previdenciário deve ser mantida diante da ausência de comprovação da regular contratação de cartão de crédito com RMC; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada a título de astreintes mostra-se desproporcional ou passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência baseia-se na ausência, até o momento, de comprovação da validade da contratação do cartão de crédito com RMC, em contexto de cognição sumária e com base na verossimilhança do direito alegado.

4.

A ausência de documentos hábeis a demonstrar a anuência expressa da consumidora, ou a utilização do referido cartão, atrai a incidência do princípio do in dubio pro consumidor, dada a natureza alimentar da verba atingida pelos descontos.

5.

O banco agravante não apresenta elementos novos ou suficientes para infirmar a decisão agravada, limitando-se a repetir fundamentos já apreciados, sem cumprir o ônus probatório que lhe incumbe, conforme os arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC.

6.

O risco de dano inverso à instituição financeira é mitigado pela possibilidade de futura cobrança caso comprovada a legitimidade da dívida, inexistindo justificativa para revogação da tutela.

7.

A multa diária fixada como astreinte guarda proporcionalidade com a gravidade do descumprimento e a relevância da verba alimentícia protegida, podendo ser revisada posteriormente, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, caso comprovada sua excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em sede de cognição sumária, a ausência de prova da contratação válida de cartão de crédito com RMC justifica a suspensão de descontos sobre benefício previdenciário.

2.

O ônus da prova quanto à validade da contratação incumbe à instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC.

3.

A fixação de astreintes em valor compatível com a gravidade do descumprimento e a natureza alimentar da verba é admissível, podendo ser revista se demonstrada, oportunamente, excessividade ou inviabilidade de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, II, 537, §1º, I, e 932, IV e V; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1049113-10.2023.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 10.03.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0206602-33.2023.8.06.0112, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0809533-12.2025.8.14.0000 interposto por
LUZIA LIMA DOS SANTOS
contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, no bojo de
Ação Declaratória envolvendo cartão de crédito com RMC
, no qual a agravante pleiteia a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário (petição recursal ID 26786097).

Regularmente processado o recurso, o
BANCO BMG S.A.
apresentou
contrarrazões
sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a regularidade contratual (ID 28718297). Na sequência, o
Ministério Público do Estado do Pará
opinou pelo
conhecimento e provimento
do agravo, destacando a inexistência de prova de adesão válida e o risco à verba alimentar (ID 28758197).

Em decisão monocrática, foi conferido provimento ao agravo de instrumento, determinando-se a suspensão imediata dos descontos e fixando astreintes de R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 20.000,00 (ID 29608428). Contra essa decisão, o Banco BMG S.A. interpôs agravo interno, pleiteando a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução da multa (ID 30114798).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo não conhecimento por ausência de impugnação específica (art. 1.021, §1º, CPC) e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção integral da decisão monocrática e aplicação de multa por caráter protelatório (ID 30920454).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nego provimento ao agravo interno interposto.

A decisão monocrática de ID n. 29608428 foi proferida em estrita observância ao regime da cognição sumária (CPC, arts. 300 e 932, IV e V), assentando-se na
ausência de comprovação
, nesta fase preliminar e de cognição sumária,
da validade da contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou mesmo acerca de eventual utilização do cartão referido pelo consumidor
. À míngua de documentos que evidenciem adesão expressa e/ou utilização do serviço, prevalece a plausibilidade do direito invocado pela consumidora, especialmente por se tratar de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A respeito, conferir:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do contrato nº 15163993.
Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Ausência de prova a demonstrar a realização do negócio jurídico. Ausência de apresentação de contrato. Violação do art. 30 do CDC. Ausência de prova da utilização do cartão ou da contratação de saques complementares. A situação narrada que se caracterizou como falha do serviço bancário, qualificando-se como fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Invalidade do negócio jurídico impugnado
. Segundo, determina-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. Cobrança de má-fé do banco réu demonstrada. Não se pode admitir em face do consumidor uma conduta comercial violadora da boa-fé. O banco sustentou a legitimidade da contratação, numa demonstração de adoção de um método comercial sem cautelas e com descaso para segurança das operações. Terceiro, acolhe-se o pedido de reparação por danos morais. Numa sociedade de massa, a indevida contratação de cartão de crédito consignado em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. A autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Violação da boa-fé contratual. Configuração de danos morais. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. E quarto, admite-se a compensação. Banco réu comprovou o depósito dos valores na conta da autora. Compensação pelo valor histórico como forma de evitar o enriquecimento sem causa. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO(TJ-SP - Apelação Cível: 10491131020238260224 Guarulhos, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/03/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DINÂMICA CONTIDA NO DOSSIÊ DA CONTRATAÇÃO QUE PERMITE INFERIR TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O autor alega ser nula a RMC averbada em seu benefício previdenciário pelo banco apelado, suscitando não tê-la contratado, porquanto acreditava estar contraindo empréstimo consignado regular e não uma dívida que não possui prazo para finalização, especialmente porque nunca recebeu e nunca utilizou o cartão de crédito mencionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne do recurso consiste em analisarem a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado impugnado pela parte autora e, se constatada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira demandada, a necessidade de reparação pelos danos morais e/ou materiais alegados na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de hipótese de contrato de cartão de crédito consignado, cabia à instituição financeira esclarecer ao consumidor acerca da modalidade do contrato celebrado e todos os seus consectários. 4. No caso vertente, o contrato juntado às fls. 158/166, não atende as formalidades exigidas pela legislação de rigor.
Igualmente, não há prova nos autos de que o cartão de crédito tenha sido utilizado para outras movimentações, como compras a prazo, inexistindo comprovação da do envio ou a efetiva entrega do aludido cartão de crédito ao endereço da parte autora/apelante
. 5. O Dossiê de contratação adunado pelo banco ainda demonstra que no interregno de pouco mais de um minuto o consumidor foi cientificado, compreendeu, escolheu e assinou, a contratação do cartão de crédito consignado, o termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito e o saque do limite do cartão. (confira-se fls. 155/157), impondo-se a nulidade da contratação com o retorno das partes ao status quo ante. 6. A devolução dos valores indevidamente descontados dar-se-á de forma dobrada, tendo em vista que iniciaram em setembro de 2022 (EAREsp 676.608/RS). O dano moral, de acordo com vasta jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça entende afigura-se in re ipsa. 7. Em relação ao quantum indenizatório, vê-se que os descontos são da ordem de R$ 60,60 e perduraram por 24 meses, razão pela qual a sua quantificação fica estabelecida em R$ 2.000,00, valor compatível com o padrão adotado na jurisprudência local em situações análogas. 8. Admite-se a compensação do valor efetivamente usufruído pelo autor, molde a evitar o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido, declarando-se a nulidade do contrato e condenando-se o Banco ao pagamento de danos morais e materiais, mas autorizando a compensação dos valores comprovadamente utilizados pelo autor. (TJ-CE - Apelação Cível: 02066023320238060112 Juazeiro do Norte, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

No agravo interno, o banco recorrente
não trouxe documentação nova
capaz de infirmar o fundamento central do
decisum
— a inexistência, até aqui, de prova mínima da contratação válida. Limitou-se a reeditar alegações já apreciadas e rechaçadas, sem demonstrar ter cumprido o ônus probatório que lhe compete (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII). Ausente a prova de contratação regularmente formalizada, mantém-se a tutela de urgência deferida para sustar descontos até ulterior deliberação.

De igual modo,
não há argumento jurídico novo ou suficiente
a justificar a reforma. A invocação genérica de regularidade contratual e de inexistência de periculum in mora não enfrenta o ponto nodal da decisão agravada — a
falta de lastro documental
— nem afasta o risco concreto decorrente de descontos sobre proventos previdenciários de pessoa idosa, situação que recomenda preservar o mínimo existencial até que a instrução probatória esclareça os fatos controvertidos.

Em suma, não se verifica risco de dano inverso relevante à instituição financeira, que poderá restabelecer a cobrança e receber eventuais valores devidos caso demonstre, em momento oportuno, a regularidade do ajuste.

No que tange ao pedido subsidiário de
redução das astreintes
, mantenho a
multa diária de R$ 500,00 (teto de R$ 20.000,00)
, por reputá-la
proporcional à gravidade do descumprimento
e
necessária
à eficácia da ordem, notadamente diante da
natureza alimentar
da verba protegida.

Ademais, trata-se de medida
coercitiva e reversível
, sujeita a eventual revisão se demonstrada, em momento oportuno, excessividade ou impossibilidade concreta de cumprimento (CPC, art. 537, §1º, I).

Diante disso,
mantém-se integralmente a decisão de ID n. 29608428
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, restando
improcedente
o agravo interno interposto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a decisão monocrática de ID n. 29608428.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2025